Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA.
1. “3. (..)Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. (...) 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. (..)” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)
2. As partes firmaram transação, espécie de negócio jurídico bilateral, de natureza material e disciplinada no art. 840 e seguintes do CC. Na espécie, o acordo foi assinado pelo advogado do credor e pelo réu, mostrando-se satisfeitos os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC: as partes são capazes; o pagamento do débito privado líquido, certo e exigível é permitido pelo ordenamento jurídico; e não há exigência legal de formalidade para sua entabulação ou para a manifestação de vontade dos acordantes.
3. Isto definido, deve ser tornada sem efeito a sentença terminativa, fundamentada em inexistência de interesse de agir. Subsiste, portanto, o interesse dos litigantes na homologação do referido ajuste, principalmente porque, sem a chancela jurisdicional, inviabiliza-se o alcance do bem jurídico desejado, bem como a formação de título executivo judicial. E, nos termos do artigo 1.013, §3o, I, CPC (teoria da causa madura), deve o acordo ser homologado.
4. Recurso conhecido e provido.